Tribunal: TJBA
Processo: 8007435-63.2026.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8007435-63.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 15ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. URV. INAPLICABILIDADE DA REGRA DE COMPETÊNCIA FUNCIONAL PREVISTA NO ART. 516, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES CONSOLIDADOS. REGRA DA LIVRE DISTRIBUIÇÃO. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO. I. Caso em exame O presente Conflito Negativo de Competência foi instaurado no âmbito de Cumprimento Individual de Sentença, distribuído por sorteio ao Juízo da 15ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador (Suscitado). A demanda originária visa à execução de título judicial formado nos autos da Ação Coletiva nº 0076135-02.2004.8.05.0001, que tramitou e foi julgada pelo Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública desta Capital. O Juízo Suscitado (15ª Vara da Fazenda Pública), com base no art. 516, II, do Código de Processo Civil, declinou de sua competência, entendendo que o cumprimento de sentença deve ser processado perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. Ao receber os autos, o Juízo Suscitante (6ª Vara da Fazenda Pública) instaurou o presente incidente, argumentando que a regra geral de competência funcional não se aplica às execuções individuais de sentenças coletivas, as quais devem ser submetidas à livre distribuição, conforme entendimento pacificado na jurisprudência. II. Questão em discussão A controvérsia reside em definir o juízo competente para processar e julgar o cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva, especificamente se a competência é funcional e absoluta do juízo que prolatou a sentença (art. 516, II, do CPC) ou se deve ser fixada por livre distribuição. III. Razões de decidir A regra de competência funcional estabelecida no art. 516, II, do Código de Processo Civil, que atribui ao juízo prolator da sentença a competência para a fase de cumprimento, fundamenta-se nos princípios da celeridade e da economia processual, pressupondo que o magistrado que conduziu a fase cognitiva possui maior familiaridade com a causa. Contudo, essa lógica não se estende às execuções individuais de sentenças coletivas. Tais execuções, embora derivem de um título judicial coletivo, instauram uma nova relação processual e exigem uma fase cognitiva complementar para apurar questões individuais não abordadas na ação principal, como a legitimidade ativa do exequente e o valor específico da obrigação (quantum debeatur). A natureza autônoma dessas execuções individuais, que demandam a produção de provas e a análise de fatos novos, afasta a prevenção do juízo que julgou a ação coletiva. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que, em casos como o presente, a competência deve ser determinada por livre distribuição, a fim de evitar a sobrecarga de um único juízo e garantir uma gestão processual mais equilibrada e eficiente. IV. Dispositivo e tese Conflito Negativo de Competência julgado procedente, para declarar a competência do Juízo da 15ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador para processar e julgar o feito. Tese de julgamento: "[1. A competência para processar e julgar o cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva não é do juízo que prolatou a sentença condenatória, devendo ser definida por livre distribuição, o que afasta a aplicação da regra de competência funcional prevista no art. 516, II, do Código de Processo Civil.]" Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8007435-63.2026.8.05.0000, em que figuram, como suscitante, o JUÍZO DA 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR, e, como suscitado, o JUÍZO DA 15ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, conhecer e julgar procedente o Conflito Negativo de Competência, declarando a competência do juízo suscitado, para processar o cumprimento de Sentença de nº 8055525-36.2025.8.05.0001 , nos termos do voto do relator.